Tribunal: STF
Processo: AI 800821
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
   INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
   FORMAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. 
   CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE LICITAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.